Tribunal: TJSP
Processo: 2099826-38.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
e no dispositivo, que ora fica sanada, desde que a pretensão dos lá agravantes, aqui embargados, foi parcialmente provida. Embargos Acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2099826-38.2018.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Franco da Rocha - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

Roberto Maia

Comarca:

Franco da Rocha

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelos ora embargados. Insurgência dos aqui embargantes alegando contradição. De fato, houve omissão no acórdão embargado, na ementa e no dispositivo, que ora fica sanada, desde que a pretensão dos lá agravantes, aqui embargados, foi parcialmente provida. Embargos Acolhidos.